Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-66.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001177-66.2018.8.11.0002
Recorrente : AIG SEGUROS BRASIL S/A
Recorrido : CARNES BOI BRANCO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AIG SEGUROS BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 33536953):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - ROUBO DE CARGA - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, DOLO OU CULPA GRAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBERTURA DEVIDA - RECURSO PROVIDO.
Se a seguradora não demonstra o descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco, o dolo ou a culpa grave do segurado, não há justificativa plausível para a negativa de cobertura do sinistro. (N.U 1001177-66.2018.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020).
Os Embargos de Declaração opostos por CARNES BOI BRANCO LTDA foram acolhidos em parte (id 40263036):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS EXISTENTES - SANEAMENTO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 43 DO STJ E DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - CLÁUSULA DE FRANQUIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - VALIDADE E EFICÁCIA NO CASO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Contatados os vícios apontados, devem ser sanados nesta via.
No caso de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo e os juros de mora a partir da citação (Súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil).
Quando não impugnada a validade e a eficácia da cláusula que prevê o pagamento de franquia pelo segurado, é lícita sua incidência se reconhecido o direito à cobertura securitária.” (N.U 1001177-66.2018.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020).
Alega violação aos artigos 757, 760 e 768 do Código Civil e 1.022 e 489, II do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, “tendo em vista os limites das garantias contratadas e riscos assumidos no contrato de seguro por parte da Seguradora, bem como a necessidade de boa-fé das partes na execução do contrato, considerando os limites ali estabelecidos”.
Recurso tempestivo (id 43824959).
Contrarrazões (id 47273490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 1.022 e 489, II, do CPC
Compulsando detidamente as razões recursais, denota-se que a parte Recorrente menciona violação aos artigos 1.022 e 489, II, do CPC sem, no entanto, esclarecer em qual ou quais vícios incorreu o aresto sufragado.
Pois bem, os Embargos de Declaração se prestam somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, eventualmente, contidos no julgado.
Ao deixar de apontar qualquer dos vícios supostamente cometidos pelo aresto guerreado, revela-se nítida a intenção da Recorrente em rever o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é possível através dos aclaratórios.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. DECRETO 6.944/2009. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO EDITAL E NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de ação indenizatória ao fundamento de que o autor, ora recorrente, teve sua inscrição indeferida, para o concurso público para o cargo de "Agente Técnico de Formação de Nível Superior 1- Função de Extensionista Rural/Ciência Agrárias N. S", sob o argumento de "não pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo limite", fato que lhe causou perda de uma chance e dano à moral, requerendo a procedência do pedido para condenar os réus nas indenizações devidas.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008; REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.
V. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que o Decreto 6.944/2009 não foi apreciado, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
VI. Em relação ao cerne do inconformismo recursal, verifica-se que a pretensão recursal esbarra, inarredavelmente, nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1561763/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n)
Dito isso, a ausência de apontamento específico sobre eventual vício cometido no acórdão revela inconformismo da parte Recorrente e, portanto, inexiste violação aos artigos 1.022 e 489, II, do CPC.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em síntese, a controvérsia processual reside no provimento do apelo interposta pela Recorrida contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Obrigação de Pagar ajuizada contra a Recorrente diante da negativa de cobertura do seguro em razão do roubo de carga sofrido em 14/11/2016.
A suposta ofensa aos artigos 757, 760 e 768 do Código Civil, está amparada na assertiva de que é indevida a indenização diante do descumprimento das condições contratuais, em especial, no que concerne ao gerenciamento de risco “notadamente quanto a paradas em desacordo ao plano e contratação de ajudantes”.
A colenda câmara, no entanto, não reconheceu que a Recorrida tenha agido com dolo, uma vez que havia uma parada programada para ocorrer, vejamos (id 33536954):
“No documento com ID n. 30689555 estavam expressamente proibidas as paradas voluntárias dentro das áreas de risco indicadas (fl. 78), dentre elas o raio de 200km a partir do marco zero da cidade de São Paulo, e foi exatamente no Km 17,5 da Rodovia Anhanguera, desse estado, que o motorista interrompeu a viagem para o embarque de um ajudante.
Contudo, segundo o relatório de sinistro, a parada estava programada (ID no. 30689577). Logo, não há como concluir que foi objeto de escolha imediata e espontânea da apelante, ou mesmo do motorista, com base unicamente nos argumentos da apelada.
Se existe prova de que a contratação de “chapa” já era prevista pelo segurado, cabia à apelada o ônus da contraprova (art. 373, inciso II, CPC).
E mais, competia a ela demonstrar o intencional agravamento do risco.
Isso porque a cláusula XXIV da avença dispõe que a apelada ficaria isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se o sinistro for devido a atos ilícitos dolosos, ou culpa grave equiparável a dolo, praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro (sic. fl. 31 do ID n. 30689555).
Uma vez que o dolo é a vontade consciente de prejudicar ou conduzir outrem o erro, subsidiada na má-fé, exige comprovação. Já a culpa grave podo ser traduzida na falta de cautela.
A apelada se limita a atribuir a responsabilidade por esses procedimentos à apelante, sem provar que a pausa foi imprudente, imprevista, em local inapropriado e principalmente, se a parte contrária tinha vontade consciente de atrair o acontecimento (art. 373, inciso II, CPC).
Se toda e qualquer suspensão da viagem fosse enquadrada na exceção da cláusula 3.2 do plano de gerenciamento de riscos, a apelante, na prática, não teria jamais a possibilidade de receber indenização avençada, o que revela claramente outra cláusula abusiva e desvirtuada em favor dos interesses da seguradora”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO. ROUBO DE CARGA DURANTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa. Precedentes.
2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a respeito da validade da cláusula contratual de gerenciamento de risco, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.
3. Ademais, ressalte-se que, no caso de exclusão ou limitação expressa de cobertura, é legítima a negativa de cobertura pela seguradora, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1096881/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII